Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721286-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GT INVESTMENTS PARTNERS, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA RECORRIDO: FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, GT INVESTMENTS PARTNERS REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA DESPACHO Intime-se o recorrente FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, por meio de seu advogado João Marcos Braga de Melo, OAB/DF 50.360, para que apresente comprovante de notificação da renúncia ao mandato em nome do curador Reynaldo Domingos Ferreira, tendo em vista o que consta da procuração de ID no 53845495 e do documento acostado no ID no 53845497. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007